Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023070-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR CARTA – NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INEXISTENTE – PENHORA DOS ATIVOS FINANCEIROS – SISTEMA BACENJUD – PRINCÍPIO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS V DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I - “Pacífico é o entendimento do c. STJ (...) no sentido de que, em se tratando de citação postal na demanda executiva e tendo sido ela devidamente encaminhada ao endereço cadastrado no sistema de dados do ente federado/exequente como sendo do executado, será válido o ato citatório ainda que recebido por terceiro alheio à demanda, máxime quando, ausente qualquer ressalva por parte do recebedor.(TJ-MG - AI: 10000210954350001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

II - Com o advento da Lei nº 11.382/06, a execução deve caminhar à serviço do credor, na busca da satisfação do crédito, e em observância ao princípio constitucional da efetividade da prestação jurisdicional.

III - Não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral.

IV - Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Irmãos Domingos Ltda. em face do Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0046903-36.2013.811.0041, que determinou o bloqueio de valores via BACEN-JUD.

Registra o Recorrente que a citação se efetivou por carta em 18/12/2014, em endereço diverso da parte, e apenas em 20/09/2021 a Fazenda Pública manifestou-se nos autos requerendo a realização de penhora, apresentando o valor atualizado do débito.

Assinala que sem “despacho autorizando a realização penhora via SISBAJUD”, os bens foram bloqueados em valor superior ao pleiteado pelo Exequente.

Destaca que, após a efetivação da restrição dos valores, foi lançado “despacho” nos autos, deferindo o pedido da Fazenda Pública.

Pontua que apresentou exceção de pré-executividade, sob a alegação de nulidade da citação, por ter se efetivado em endereço diverso da sede da Empresa executada, além da ilegitimidade passiva, uma vez que o imóvel não é da sua titularidade, e prescrição intercorrente.

Aduz que o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela antecipada, mantendo o bloqueio dos valores penhorados em uma das contas, procedendo a liberação dos demais valores.

Enfatiza que o próprio exequente pede o cancelamento de uma das CDA’s - a de nº 288043.

Requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a liberação dos valores bloqueados, ou alternativamente, a suspensão da Ação de Execução Fiscal, até o julgamento da exceção de pré-executividade.

Ao final pelo provimento ao recurso, com a reforma da r. decisão recorrida.

O pedido foi INDEFERIDO (Id. nº 114583995).

Embargos de Declaração interposto pelo agravante. (Id. nº 117835458), os quais foram rejeitados. (Id. nº. 125665686).

Contrarrazões. (Id. nº 122982996).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Irmãos Domingos Ltda., em face do Município de Cuiabá, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0046903-36.2013.811.0041, que determinou o bloqueio de valores via BACEN-JUD.

O Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação, ilegitimidade passiva, vez que o imóvel não é da sua titularidade, a ocorrência da prescrição intercorrente, e a liberação dos valores bloqueados e/ou alternativamente a suspensão da ação de execução fiscal.

Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.

Da análise dos autos, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “
fumus boni iuris
”, a par da Carta de Citação, que foi encaminhada no endereço do co-responsável, apontado pelo Agravado na inicial, postada, recebida, datada e assinada. (Id. nº 45775084 – p. 10 – autos de base), já suficiente a autorizar a exação questionada nos autos, também, inexiste o “
periculum in mora
” em se aguardar o julgamento da ação de base, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.

A carta de citação foi enviada ao endereço do co-responsável, e que esta teria sido recebida por terceiro “Cristino da Silva” em 18.12.2014, é inconteste que a correspondência foi encaminhada para endereço informado nas CDA’s, pela Fazenda Pública Municipal, recebida, datada e assinada, não havendo se falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, portanto, em nulidade do ato em questão, sobretudo porque assente na jurisprudência pátria o entendimento, de que conforme § único do artigo 274 do CPC, este é expresso no sentido de que são presumidas válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante nos autos, por terceiro. “
in verbis”
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO PROCESSUAL - VALIDADE - CARTA ENVIADA PARA O ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO - RECURSO PROVIDO. Pacífico é o entendimento do c. STJ e deste eg. TJMG no sentido de que, em se tratando de citação postal na demanda executiva e tendo sido ela devidamente encaminhada ao endereço cadastrado no sistema de dados do ente federado/exequente como sendo do executado, será válido o ato citatório ainda que recebido por terceiro alheio à demanda, máxime quando, ausente qualquer ressalva por parte do recebedor.
(TJ-MG - AI: 10000210954350001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

Vale lembrar que o comparecimento espontâneo do executado, supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, a teor do artigo 239, §1º do CPC, não havendo que se falar em nulidade porque lhe foi plenamente possível reverter eventual situação capaz de gerar prejuízos e ainda, assegurando o devido processo legal por meio do contraditório e da ampla defesa.

A ilegitimidade passiva alegada, nos autos mostra-se impossível de ser apreciada, considerando que há evidencias nos autos que a executada, é no mínimo, possuidor do imóvel, ademais, somente seria possível avaliar mediante dilação probatória.

Já com relação a prescrição dos créditos, o ajuizamento dos autos executórios foi em 29.10.2013, sendo proferido despacho inicial em 05.11.2013, o executado foi citado via Carta de Citação “AR” em
18.12.2014
, a Fazenda Pública manifestou somente em
20.09.2021
, quando da intimação para manifestar nos autos em relação ao termino da migração, digitalização e inserção dos autos no PJe em
20.09.2021
, requerendo a penhora sobre eventuais depósitos em dinheiro e aplicações financeira em nome do exequente via BACENJUD, apresentando o valor atualizado do débito R$81.868,37, (oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos). (Id. nº. 65811248 – Autos de base)

Conforme se nota dos andamentos e providencia no decorrer de quase 7 (sete) anos, é que a execução fiscal ficou paralisado, sem nenhuma providência tanto da máquina judiciária como do exequente, quando, se tem que a falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorrido após a citação. Assim, o reconhecimento da prescrição quinquenal no caso ‘sub examine”, porquanto não houve inércia por desídia do exequente.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A falta de impulso oficial do processo, por si só, não exime a responsabilidade da exequente pela condução do feito executivo, mormente quando o transcurso de prazo superior a cinco anos ocorre após a citação" (AgRg no REsp 1.166.428/PE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 25/9/12). 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1654754 RJ 2017/0034312-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017)

Inobstante os argumentos apresentados, o Agravante não demonstrou a relevância do direito postulado a ponto de autorizar a conclusão, em segura medida, de ter havido um suposto equívoco da decisão exarada pelo juízo “
a quo
”, em especial porque, em princípio, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida liminar, só se suspende a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito integral, o que não ocorreu.

Assim, não se verifica qualquer vício ou mácula capaz de afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato praticado pela autoridade fazendária.

Ademais, caso não se faça o depósito integral do crédito tributário questionado (art. 151, inciso II do CTN), a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor, em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, as quais entendo que se não se fazem presente nesta quadra processual.

Este aliás, é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal, que se elucida no seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 151, E INCISOS DO CTN – EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL DA MULTA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSIGNADO NO AUTO DE INFRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES, NOMEADAMENTE O FUMUS BONI IURIS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO. (...) 2 – Não sendo possível o deferimento da liminar, com apanágio no art. 151, V, do CTN, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, é possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, desde que garantidos por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II, do CTN. (AI 45223/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, publicado no DJE 14/11/2016)

Ademais, importa lembrar que as questões deduzidas em juízo demandam dilação probatória, não sendo possível de plano entender como indevida a cobrança ora questionada.

Já quando o bloqueio de valores via sistema BACENJUD, é sabido que o BACENJUD é uma ferramenta eletrônica criada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, sendo
um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet.

O BacenJud foi criado por meio de convênio entre o Banco Central do Brasil e o Poder Judiciário. O sistema é operado pelo Banco Central do Brasil, tendo sido objeto de convênio celebrado com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com vistas ao seu aperfeiçoamento e o incentivo de seu uso. Por meio do BacenJud os juízes, com senha previamente cadastrada, preenchem um formulário na internet solicitando as informações necessárias a determinado processo com o objetivo de penhora
on line
ou outros procedimentos judiciais. A partir daí a ordem judicial é repassada eletronicamente para os bancos, reduzindo o tempo de tramitação do pedido de informação ou bloqueio e, em consequência, dos processos.

Assim, a utilização desse sistema atende a necessidade de busca de valores em contas correntes e aplicações financeiras do devedor de forma mais célere, no intuito de dar efetividade à prestação jurisdicional, ressaltando, ainda, que após a edição da Lei nº 11.382/2006, o processo de execução deve caminhar no intuito de satisfazer o crédito, ou seja, em prol do credor.

Sobre o tema, cito aresto do e. STJ, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, Relator do RESP 1.151.626-MS, desenvolve seu voto apreciando, justamente, a instrumentalidade e celeridade de sistemas como o ora em debate, vejamos:

“O Sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. Em outras palavras, o sistema permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM.

A restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM.

A restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM.

A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito.

Efetivada em processo judicial a penhora de veículo automotor, o juiz poderá realizar a averbação do respectivo ato no sistema RENAJUD, mediante registro da data da constrição, do valor da avaliação, do valor da execução/cumprimento da sentença e da data da atualização do valor da execução/cumprimento da sentença.”.

Destarte, o sistema BACENJUD busca justamente simplificar e acelerar a busca de bens passíveis de satisfazer os créditos executados, o que vem ao encontro dos princípios da efetividade e da celeridade processo.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao
recurso
para manter a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023